Tribunal: TJDFT
Processo: 0747517-90.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) No do Processo: 0747517-90.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: ELZA GONDIN TEIXEIRA DE CASTRO, MARIANA GONDIM TEIXEIRA DE CASTRO AGRAVADO: WILSON CAMPOS DE MIRANDA FILHO Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Nos termos do art. 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil, intime-se o Agravado para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se sobre o Agravo Interno interposto por Elza Gondin Teixeira de Castro e Mariana Gondim Teixeira de Castro (Id. 32903084). Publique-se e intime-se. Brasília, 22 de fevereiro de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora